Tribunal: TJES
Processo: 5003742-39.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003742-39.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
RECORRIDO: CANDIDA NUNES DE ALMEIDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003742-39.2025.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

RECORRIDO
: CANDIDA NUNES DE ALMEIDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR APÓS AVC. PRESCRIÇÃO MÉDICA. LIMITAÇÃO ABUSIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“CANDIDA NUNES DE ALMEIDA ajuizou a presente ação em face de SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, alegando, em síntese, que é beneficiária de plano de saúde fornecido pela ré e que, após ter sofrido um AVC isquêmico, passou a apresentar limitações severas de locomoção, sendo cadeirante e contando com 87 anos de idade. Afirma que vinha sendo atendida pelo Programa de Atendimento Domiciliar (PAD), contudo, sem justificativa válida, a ré suspendeu os atendimentos, alegando ausência de cobertura contratual e de necessidade clínica de internação domiciliar. Sustenta que a suspensão do atendimento é indevida, pois os laudos médicos recomendam expressamente a continuidade dos cuidados em domicílio, inclusive por questões de inviabilidade logística e risco à saúde da paciente.”
Em razão disso, requer, liminarmente, o restabelecimento da autora ao Programa de Atendimento Domiciliar e, no mérito, a confirmação da liminar com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, confirmando a liminar ora concedida e condenando o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal versa sobre eventual irregularidade na negativa de atendimento domiciliar pelo plano de saúde, bem como a configuração de dano moral decorrente de tal negativa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Quanto ao objeto da demanda, conforme bem observado pelo Juízo de origem, afigura-se abusiva a limitação de cobertura deflagrada
in casu
, especialmente porque o tratamento prescrito (fisioterapia, fonoaudiologia e nutricionista domiciliar) decorre do desdobramento de sequelas derivadas de acidente vascular cerebral (AVC) sofrido pela Recorrida (enfermidade coberta contratualmente), sendo justificado nessa modalidade diante das dificuldades de locomoção da paciente (que, como bem salientado, possui mais de 80 anos de idade, reside no segundo andar de um sobrado e necessita do auxílio de cadeira de rodas para se locomover, condições que dificultam sobremaneira o seu atendimento fora de seu domicílio).

5. Quanto à abusividade da recusa dispensada pela Recorrente no presente caso, inclusive, pertinente o destaque do seguinte julgado do E. TJES, no mesmo sentido da sentença objurgada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR ESPECIALIZADO APÓS ALTA HOSPITALAR. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DE FUNÇÕES ESSENCIAIS DA PACIENTE IDOSA, ACAMADA E OBESA. DESDOBRAMENTO DE TRATAMENTO COBERTO. LIMITAÇÃO ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar da justificativa de ausência de cobertura contratual obrigatória para atendimento domiciliar, a paciente (octogenária e portadoras de múltiplas comorbidades) recebeu alta hospitalar com funções motoras e nervosas limitadas, e com prescrição da necessidade de atendimento especializado domiciliar para a sua recuperação. 2. O atendimento especializado domiciliar prescrito à paciente constitui desdobramento do atendimento hospitalar contratualmente previsto, o que, segundo já definiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, não pode ser limitado pela operadora. 3. Embora a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha definido, em precedente recente (EREsp nº 1.886.929/SP), pela natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, concluindo que a operadora de plano ou seguro de saúde, em regra, não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol, na hipótese, a operadora do plano de saúde sequer juntou aos autos a cópia do contrato firmado entre as partes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001480-60.2022.8.08.0000, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/07/2022).

6. Por isso, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante quanto à pertinência do custeio, pela Recorrente, do tratamento prescrito à Recorrida, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença nesse particular.

7. Por fim, irretocável o
decisum
objurgado no que se refere à condenação em danos morais, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial da Recorrida, entendendo ainda que o valor arbitrado
in casu
é adequado para o caso em apreço (especialmente considerando a condição pessoal da Autora – pessoa idosa e portadora de múltiplas comorbidades), observando-se a gravidade do caso, a extensão do dano provocado, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)